Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705641-11.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES APELADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA, LUCIMAR JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal (ID 28805412, pags. 871/883), interposta pelos Executados, DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES, em face da sentença (ID 28804206, pag. 865) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, no cumprimento provisório de sentença (ID 21277536, pags. 753/766), requerido por JUVÂNIA ROSA DE OLIVEIRA e LUCIMAR JOSE DA SILVA. Na fase de conhecimento, os Executados, ora Apelantes, ajuizaram ação de interdito proibitório, com pedido de concessão de liminar, em desfavor dos Exequentes, ora Apelados. Na contestação, os Réus defenderam, em suma, que os Autores “não são possuidores de boa-fé nem jamais tiveram a posse do imóvel rural em questão, acabaram invadindo a área e deixando o gado sem permissão lá, pois não cumpriram o combinado de pagar o aluguel no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por mês” (ID 9684673, pags. 127/130). Sobreveio a sentença extintiva daquela fase processual (ID 9684705, pags. 203/211), na qual o Juízo a quo reconheceu que, “diante dos fatos narrados, os quais se mostram coerentes com a documentação juntada e a prova oral realizada nos autos, deve prevalecer a proteção dos direitos dos possuidores legítimos, sendo a improcedência dos pleitos formulados na inicial medida que se impõe. Pelo mesmo motivo os autores devem retirar o gado da área em questão, deixando a cerca como pagamento parcial das perdas e danos sofridos pelos réus, conforme solicitado em contestação”. Como consequência, revogou a decisão que concedeu a liminar (ID 9684681, pags. 137/138) e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando “IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora à obrigação de fazer consistente na retirada de todo o gado na área indicada na exordial no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; bem como manter a cerca no imóvel”. Ambos os litigantes interpuseram apelação, em cujo julgamento realizado por esta c. 3a Turma Cível foi negado provimento ao recurso dos Autores e dado provimento ao dos Réus, para manter a determinação de “retirada imediata do gado da área objeto do litígio, sob pena de pagamento de multa diária [majorada para] R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, nos termos Acórdão n. 1.291.323 (ID 20657972, pags. 643/661). Os Autores suscitaram conflito de competência absoluta entre o Juízo a quo (1a Vara Cível de Sobradinho/DF) e a Vara Cível do Paranoá/DF, sob o fundamento de que o bem imóvel em litígio encontra-se nesta Região Administrativa, nos termos do art. 47 do CPC (ID 21157879, pags. 690/704). Sobreveio decisão monocrática (ID 21238955, pags. 724/725), proferida por esta relatoria, destacando que, no julgamento da preliminar correlata arguida por esta parte processual em sua apelação, a competência do Juízo a quo restou reconhecida, sob o fundamento de que o imóvel em debate está registrado perante o Ofício de Registro de Imóveis de Sobradinho/DF, conforme certidão acostada aos autos de ID 9684630. Os Autores opuseram embargos de declaração em face do Acórdão n. 1.291.323 (ID 20965094, pags. 678/684); os quais foram desprovidos, por este Colegiado, nos termos do Acórdão n. 1.323.885 (ID 24009500, pags. 781/787). A fase de conhecimento foi extinta com a certificação do trânsito em julgado deste Acórdão em 12/04/2021 (ID 24813850, pag. 797). Com o início da presente fase executiva, os Réus Exequentes, ora Apelados, requerem o cumprimento provisório de sentença (ID 21277536, pags. 753/766), para que fosse expedido o “competente mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de DIOGO GONÇALVES BORGES, e JULIANA ALVES RODRIGUES OU EVENTUAIS OCUPANTES, bem como, a retirada de todo o gado de dentro da área dos Exequentes”. O Juízo de origem proferiu decisão, determinando que viesse “em termos novo pedido de cumprimento de sentença, [pois] o pedido que, por ora, comprovadamente, tem fundamento no acórdão e na sentença é o pedido de retirada do gado sob pena de pagamento de multa. [Por conseguinte, consignou que,] nestes autos, por ora, somente será processado esse pedido” (ID 21277537, pags. 767/769). O Juízo de origem determinou a expedição de mandado de intimação dos Autores Executados, ora Apelantes, no qual restou consignada a determinação judicial para que esta parte processual retirasse “imediatamente o gado da área objeto do litígio, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme termos deste mandado e da sentença/acórdão” (ID 28804177, pags. 802/803). Foi certificado o “traslado, para estes autos, [da] cópia da decisão proferida nos autos da ação [de reintegração de posse] no 0702407-50.2020.8.07.0006, [ajuizada pelos Réus Exequentes em desfavor dos Autores Executados dos presentes autos]” (ID 28804181, pag. 812), na qual o Juízo a quo deferiu “A LIMINAR PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL [e, considerando] a sentença proferida [nestes] autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, os réus serão intimados para desocupar o bem no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração compulsória”. Naquela decisão, foi determinada, ainda, a expedição do “mandado ora determinado na sentença proferida [nestes] autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 para cumprimento simultâneo” (ID 28804182, pags. 814/822). Nestes autos, os Autores Executados, ora Apelantes, noticiam o cumprimento da decisão, através da retirada do gado em comento. Contudo, apontam excesso de execução, consistente no despejo dos mesmos (ID 28804191, pags. 831/832). Os Réus Exequentes, ora Apelados, são intimados a manifestarem-se sobre o cumprimento da obrigação de fazer – retirada do gado – e consignam que foi cumprida (ID’s 28804202 e 28804203, pags. 860/861 e 862). Nestes autos, sobrevém a sentença recorrida (ID 28804206, pag. 865), na qual o Juízo a quo julga extinto o cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de satisfação da “obrigação de fazer objeto do título executivo judicial, nos moldes dos arts. 924, II do CPC, c/c art. 513 do CPC, [em razão da] parte ré ao Id 97122799 [confirmar] o cumprimento pela parte autora da obrigação de fazer, [que noticia a] quitação”. Por fim, consignou que “o trânsito em julgado ocorrerá com a publicação desta sentença, por ausência de interesse recursal”. Os Autores Executados interpõem apelação (ID 28805412, pags. 871/883). Sustentam em suas razões recursais que, “diverso do que afirma a r. decisão apelada, o ID- 97122799 traz petição da parte autora, que alega cumprimento pela parte ré, da obrigação de fazer determinada na sentença dos presentes autos”. Pontuam que “diverso do que afirma a r. sentença, e fora do que pretende fazer crer o ID- 97122799, o objetivo da parte adversa é acobertar e legitimar o EXCESSO DE EXECUÇÃO, com fraude e pratica de crimes, contra crianças inclusive”. Destacam que ocorreu “a supressão de acesso ao sistema de prazos pretendido pela r. sentença, não tem qualquer amparo legal, para “determinar” seu “transito”, por ocasião de sua prolação, razão deve ser anulada, e devolvida ao r. juiz a quo para se pronunciar de modo fundamentado, nos termos dos art. 3, 7 , 8, 11 , 219 , 489 § 1o inc. III e IV e 1003 § 5o do NCPC, a luz do art. 104 inc. I, II e III da lei no 10.406 / 02”. Defendem que “através da execução ora apelada, o imóvel residencia dos apelantes, a CHÁCARA RECANTO é objeto de indevida constrição, pois não foi objeto da ação de INTERDITO PROIBITÓRIO : 0705641-11.2018.8.07.0006”. Sustentam que, “nos termos do art. 104 inc. I, II e III do Código Civil cc art. 183 ou 199 da CF88, sobre este imóvel a apelada nunca fez prova de ter propriedade, ou prova de ter exercido posse, sendo inimaginável “reintegração de posse” de imóvel rural para a apelada, que nunca exerceu posse rural, e nem pode exercer posse rural por ser APOSENTADA POR INVALIDEZ no INSS”. Afirmam que “a ação de INTERDITO PROIBITÓRIO: 0705641-11.2018.8.07.0006 que supostamente empresta suporte à vertente execução ora recorrida, sequer teve qualquer menção na parte dispositiva de sentença, reconhecendo posse de qualquer imóvel”. Destacam que “o imóvel residencia dos apelantes e seus outros piquetes de pasto, situados na Comarca de Paranoá-DF, jamais seriam objeto passível de execução, pelo r. Juízo de sobradinho-DF”. Por fim, liminarmente, requerem a “concessão da Ordem garantindo aos apelantes o retorno para seu lar, CHÁCARA RECANTO, em Paranoá-DF, garantindo o direito a moradia insculpido no art. 6o da CF88, até final resolução da lide. No mérito, requerem a “TOTAL PROCEDÊNCIA do presente Recurso de Apelação, anulando a r. sentença por violação dos dispositivos de lei federal insculpidos nos art. 3, 7 , 8, 11 , 219 , 303 § 6o , 337 inc. VII e § 4o em relação decisão ID – 22985143, na apelação da ação de interdito proibitório, 0705641-11.2018.8.07.0006, portanto nula nos termos dos art. 489 § 1o inc. III e IV e sob supressão de acesso ao sistema de prazos recursais nos termos do art. 1003 § 5o do NCPC, para alcance de objeto ilícito, a luz do art. 104 inc. I, II e III da lei no 10.406 / 02, bem como em violação direta as Garantias Constitucionais insculpidas aos art. 6o , 183, 191 e 227 da CF88”. O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória, consignando que “a parte autora apela da sentença que declarou cumprida a obrigação de fazer, [determinando a reabilitação nos autos da] parte ré [e sua intimação para apresentar] contrarrazões. Em seguida, [que os autos fossem encaminhados] ao Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios” (ID’s 28805419, 28805422 e 28805428, pags. 895, 898 e 916). Os Apelados apresentam contrarrazões (ID 28805426, pags. 902/909). Preliminarmente, arguem o não conhecimento do recurso, sob o fundamento da existência de preclusão e de violação ao princípio da dialeticidade, com o argumento de que, “como pode ser observado a parte recorrente não pretende a reforma da decisão ao qual se “apelou”, [pois] a r. sentença tão somente declarou cumprida a obrigação de fazer, consistente na retirada dos gados da terra, entretanto o recurso de apelação dos recorrentes divaga sobre matéria já decidida e PRECLUSA nestes autos quanto a decisão proferida pela d. magistrada de primeiro grau id. 97052673, ao qual os recorrentes mantiveram-se inertes”. Defendem, assim, que “o artigo 932, Inciso III, do CPC/15 trata que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, este é o caso dos autos, pois o que evidentemente se percebe é que a parte recorrente tenta discutir novamente decisão já preclusa, recorre da sentença (id. 97302961), mas na realidade ataca outra decisão (id. 97052673) que não comporta mais ser revista”. Por fim, requerem o “não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Inciso III, do CPC/15”. Subsidiariamente, requerem que “seja indeferida a liminar pleiteada por não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela requerida, e no mérito, que esta E. Turma Cível julgue TOTALMENTE IMPROCEDENTE o recurso”. Sobreveio decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira, em substituição eventual, determinando a intimação dos Apelantes, para se manifestarem sobre a preliminar arguida em contrarrazões, “que, caso acatada, impedirá o conhecimento do recurso e, em consequência, a concessão da liminar” (ID 30168349, pag. 925). Os Apelantes manifestam-se (ID 30598479, pags. 927/931). Sustentam, em suma, que, “diverso do que alegam em preliminar os apelados, não houve preclusão a decisão da MM. Juíza a quo, é lastreada em FALSIDADE IDEOLÓGICA e ilegalidade, com EXCESSO DE EXECUÇÃO”. Defendem, ainda, o seu direito à posse, reiterando os argumentos das razões recursais. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, reitere-se que estamos em sede de julgamento de recurso de apelação, interposto em face de sentença extintiva de cumprimento provisório de sentença de ação de interdito proibitório de autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006. Por conseguinte, nestes autos, não foram devolvidos a este Tribunal a impugnação de decisão concessiva de liminar, em sede da ação de reintegração de posse de autos n. 0702407-50.2020.8.07.0006. É que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme regras de direito processual civil (CPC, Art. 1.015, I). Ultrapassada esta introdução, destaque-se que, nestes autos, sobrevém na sentença recorrida (ID 28804206, pag. 865) que o Juízo a quo extinguiu o cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de satisfação da “obrigação de fazer objeto do título executivo judicial [consistente no dever dos Autores, ora Apelantes, retirarem gado de área rural cuja posse foi reconhecida na fase de conhecimento destes autos como dos Réus, ora Apelados], nos moldes dos arts. 924, II do CPC, c/c art. 513 do CPC, [em razão da] parte ré ao Id 97122799 [confirmar] o cumprimento pela parte autora da obrigação de fazer, [que noticia a] quitação”. Por fim, consignou que “o trânsito em julgado ocorrerá com a publicação desta sentença, por ausência de interesse recursal”. Assim, este é cerne da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade e o julgamento do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Com efeito, segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos) Nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na “norma regra” supracitada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Por conseguinte, trata-se de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante o cotejo entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que concerne à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos dos Apelantes, o enfrentamento daqueles fundamentos. Nesse sentido, não se verifica impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – extinção de execução em razão da satisfação da obrigação de fazer constante do título executivo judicial (CPC, Arts. 924, II e 513), cujo cumprimento é, inclusive, noticiado nos autos por esta parte processual (ID 28804191, pags. 831/832). Ao contrário, em clara demonstração de inovação recursal, os Apelantes, quando impugnam o mérito da sentença que extingue a execução, limitam-se a defender o aludido e inexistente excesso de execução, sob o argumento de que “a ação de INTERDITO PROIBITÓRIO: 0705641-11.2018.8.07.0006 que supostamente empresta suporte à vertente execução ora recorrida, sequer teve qualquer menção na parte dispositiva de sentença, reconhecendo posse de qualquer imóvel”. Os Apelantes omitem de suas razões recursais que foi certificado o “traslado, para estes autos, [da] cópia da decisão proferida nos autos da ação [de reintegração de posse] no 0702407-50.2020.8.07.0006, [ajuizada pelos Réus Exequentes, ora Apelados, em desfavor dos Autores Executados, ora Apelantes, dos presentes autos]” (ID 28804181, pag. 812), na qual o Juízo a quo deferiu “A LIMINAR PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL [e, considerando] a sentença proferida [nestes] autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, os réus serão intimados para desocupar o bem no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração compulsória”. Destaque-se que, naquela decisão, foi determinada, ainda, a expedição do “mandado ora determinado na sentença proferida [nestes] autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 para cumprimento simultâneo” (ID 28804182, pags. 814/822). Por conseguinte, não se verifica, simultaneamente, impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida; bem como que ocorreu o aludido excesso de execução, pois ela não recaiu “sobre coisa diversa daquela declarada no título [executivo judicial, tampouco se processou] de modo diferente do que foi determinado no” mesmo, nos termos do art. 917, § 2o, II e III, do CPC. Ora, se o aludido excesso de execução tivesse ocorrido deveria ter sido objeto de impugnação da decisão concessiva da liminar na ação de reintegração de posse de autos n. 0702407-50.2020.8.07.0006, através do recurso cabível – agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Não o sendo, opera-se a preclusão, naqueles autos, inclusive quando da prolação da sua sentença, de acordo com interpretação a contrario sensu do art. 1.009, § 1o, deste Código. Por outro lado, constata-se que os Apelantes devolvem a este Tribunal, na fase executiva, questões já decididas na de conhecimento destes autos; bem como referentes aos de n. 0702407-50.2020.8.07.0006, as quais não integraram capítulo da sentença recorrida, em razão de revolverem a discussão sobre a posse. Assim, verifica-se, novamente, que os Apelantes não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, pois, na fase executiva, não mais se discute os parâmetros do título executivo, que no caso em tela, foi o cumprimento de obrigação de fazer consistente em retirada de gado da área rural em comento. Ademais, não se verifica a aludida nulidade da sentença recorrida, em razão do Juízo a quo ter consignado que o seu “trânsito em julgado ocorrerá com a publicação desta sentença, por ausência de interesse recursal”. É que, em ato contínuo, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória, consignando que “a parte autora apela da sentença que declarou cumprida a obrigação de fazer, [determinando a reabilitação nos autos da] parte ré [e sua intimação para apresentar] contrarrazões. Em seguida, [que os autos fossem encaminhados] ao Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios” (ID’s 28805419, 28805422 e 28805428, pags. 895, 898 e 916). Ao agir assim, não cerceou o direito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição dos Apelantes, em razão de não exercer juízo de admissibilidade e de mérito sobre recurso para o qual é incompetente, pois cumpriu a norma regra inserta no art. 1.010, §§ 1o e 3o, do CPC. Por conseguinte, impende-se que se considere “válido o ato [pois, conquanto] realizado de outro modo, lhe [alcançou] a finalidade”, qual seja, análise do recurso e respeito ao prazo recursal, nos termos do art. 277 deste Código. Portanto, quanto a esta questão, ao contrário do que defendem os Apelantes, não se verifica nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, III e IV, do CPC, pois o Juízo a quo tomou as medidas cabíveis para assegurar os direitos desta parte processual, notadamente, quanto ao prazo para recorrer. Portanto, verifica-se o descumprimento do princípio da dialeticidade e, por conseguinte, que a preliminar arguida em contrarrazões merece acolhimento e o recurso não ser conhecido, em razão da inexistência de enfrentamento do fundamento da ratio decidendi da sentença – extinção de execução em razão da satisfação da obrigação de fazer constante do título executivo judicial (CPC, Arts. 924, II e 513), cujo cumprimento é, inclusive, noticiado nos autos por esta parte processual (ID 28804191, pags. 831/832), na forma exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC. Nesse sentido, subsome-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, como no presente caso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão da inexistência de fixação na origem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Ante o exposto, acolhendo a preliminar arguida em contrarrazões, não conheço da apelação. Por conseguinte, nego seguimento a este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do mesmo, pois os Apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, de acordo com o art. 1.010, II e III, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão da inexistência de fixação na origem, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022 16:02:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador